Tribunal: TJMT
Processo: 0013914-50.2008.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013914-50.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HELENA IZABEL GENTILE - CPF: 051.297.168-41 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabe ao juiz, como destinatário final das provas avaliar a necessidade de nova produção de provas,
a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

2. Se o juízo
a quo
entendeu que os quesitos respondidos já eram suficientes para satisfazer o objetivo da perícia médica, não há que se falar em nulidade de sentença.

3. "
Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez”. (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HELENA IZABEL GENTILE contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente sustenta a nulidade do laudo elaborado por perito não especializado em neurologia ou ortopedia, bem como em razão da ausência de respostas a quesitos do juízo e aos quesitos complementares, indispensáveis ao deslinde da questão.

No mérito, afirma que a incapacidade em razão de doença ocupacional decorrente de esforços repetitivos persiste desde 2007, conforme laudos apresentados por especialistas, bem como peritos de medicina do trabalho declararam a autora inapta para o trabalho.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher as preliminares arguidas, e não sendo esse o entendimento, requer a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão em id. 7657691.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão do parecer do
Parquet
em 1o grau, que manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 7657388 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, arguiu a apelante a nulidade da sentença, por não ter o perito respondido os quesitos formulados pela parte autora, bem como por não ter sido o laudo médico realizado por especialista na área de neurologia ou ortopedia, o que ocasionou o cerceamento de direito da apelante.

Mister enfatizar que o indeferimento da resposta dos quesitos pela parte autora não induz automaticamente à nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

De início, como se percebe do laudo pericial, todos os quesitos apresentados pelo juízo foram respondidos pelo médico, enquanto em primeiro momento a autora não elencou qualquer questionamento à perícia.

Como restou fundamentado pelo juízo
a quo ̧
os quesitos complementares foram dispensados por entender o juízo que o laudo pericial foi satisfatório para a resolução do mérito.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia. Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.

(N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

No caso, por toda a prova documental e pela resposta de forma suficiente dos demais quesitos no laudo pericial, o juízo
a quo
entendeu que não se mostrava imprescindível a produção de novas provas, por possuir elementos suficientes para a formação de seu juízo de convencimento.

No tocante à impugnação do perito por não ser especialista em ortopedia, é certo que em primeiro momento não houve qualquer insurgência quanto à nomeação do médico.

Ademais, é certo que a exigência de especialização do perito não é absoluta, devendo a parte demonstrar a imprescindibilidade do especialista no caso, o que não ocorreu. Além disso, a discussão devia apenas se ater a existência ou não da redução da capacidade laboral para o deslinde da questão apresentada, fato esse que o perito atestou.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por HELENA IZABEL GENTILE contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
restabelecimento do auxílio-doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez -.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial - id. 7657527 -
que a parte autora encontra-se em condições satisfatórias de saúde, com a recuperação da capacidade laboral, não constatando qualquer incapacidade para o trabalho, como se vê:

“
Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda não apresenta incapacidade laborativa. Não há limitação para a vida independente.

5. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia inflamatória no membro superior direito, estável clinicamente.

(...)

8. Atualmente qual o estado de saúde do requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

(...)

Resposta: Apresenta patologia estável clinicamente, com limitação funcional do membro superior direito.

14. O requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não. "

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, os exames juntados no decorrer do processo, uma vez que o perito médico não afastou a existência da patologia, mas sim atestou a estabilização da patologia, sem afetar a capacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Logo, como a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade total ou parcial e definitiva ou temporária para o trabalho, como exigido pelos artigos 43, § 1° e 59 da Lei n. 8.213/91, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - REJEITADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “Não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP). Recurso não provido. (N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE – IMPOSSIBLIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo laudo pericial conclusivo atestando a capacidade laborativa da parte, não há como e deferir o restabelecimento do auxílio-doença.

(N.U 0007513-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral, inviável a concessão dos benefícios acidentários aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença à autora e, por conseguinte, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020